Tribunal: STF
Processo: HC 122299
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico internacional de drogas. Artigo 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006. Pretendida incidência, no grau máximo, da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Alegação de bis in idem. Não ocorrência. Redução, no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), que não se amparou, de forma exclusiva, na quantidade e na natureza da droga - já consideradas, negativamente, na fixação da pena-base -, mas, sim, na gravidade concreta da infração, evidenciada pela colaboração do paciente, flagrado na posse de 1.996,3 g de cocaína, na iminência de embarcar em voo para a África do Sul, com traficância organizada em grande escala. Impossibilidade de utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova em que se amparou a instância ordinária para afastar a causa de diminuição de pena. Precedentes. Artigo 40, I, da Lei nº 11.343/06. Hipótese em que se imputa ao paciente a conduta de transportar. Incidência da causa de aumento de pena da transnacionalidade do tráfico. Admissibilidade. Inexistência de consideração, na terceira fase da dosimetria da pena, de elementar do tipo penal. Bis in idem não configurado. Regime inicial fechado. Pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão. Imposição, pelo juízo de primeiro grau, com fundamento, exclusivamente, no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Manutenção do regime mais gravoso pelo Tribunal Regional Federal com fundamento no citado dispositivo legal e na invocação genérica das “circunstâncias do caso concreto”. Inadmissibilidade. Motivação inidônea, nos termos da Súmula nº 719 do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade de se aduzirem fundamentos inovadores no julgamento de recurso exclusivo da defesa. Precedente. Ordem parcialmente concedida para determinar ao juízo da execução que fixe, de forma fundamentada, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e do art. 42 da Lei nº 11.343/06, o regime inicial condizente para o cumprimento da pena.



    1. Justifica-se a aplicação, no grau mínimo (1/6), da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da gravidade concreta da infração, evidenciada pela colaboração do paciente, flagrado na posse de 1.996,3 g de cocaína, na iminência de embarcar em voo para a África do Sul, com traficância organizada em grande escala. Inviabilidade, outrossim, da utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova em que se amparou a instância ordinária. Precedentes.



    2. O crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, é de ação múltipla ou de conteúdo variado. A incidência da causa de aumento de pena do art. 40, I, da Lei nº 11.343/06 à conduta do agente que transporta droga com destino ao exterior não configura bis in idem, uma vez que não foi considerada, na terceira fase da dosimetria da pena, elementar do tipo penal.



    3. É vedada, em recurso exclusivo da defesa, a utilização de fundamentos inovadores para justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus.



    4. Não obstante condenado o paciente, por tráfico internacional, a pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o juízo de primeiro grau fixou o regime inicial fechado com base, exclusivamente, no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (HC nº 111.840/ES, de minha relatoria, DJe de 17/12/12). Logo, não poderia o Tribunal Regional Federal, em sede de recurso exclusivo da defesa, invocar, para manter o regime mais severo, o referido dispositivo legal e, genericamente, as “circunstâncias do caso concreto”, fundamentação que, a par de inidônea, nos termos da Súmula nº 719 do Supremo Tribunal Federal, é inovadora, implicando a reformatio in pejus.



    5. Ordem parcialmente concedida para determinar ao juízo da execução que fixe, de forma fundamentada, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e do art. 42 da Lei nº 11.343/06, o regime inicial condizente de cumprimento da pena.